Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701441-86.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: ALEXANDRINA ALVES DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a promover a internação da autora em leito de UTI, mas julgou improcedente o pedido referente à condenação do Distrito Federal em custear as despesas decorrentes de sua internação em hospital particular, providenciada por ela própria, antes de socorrer-se do Poder Judiciário. Em seu recurso a parte argumenta que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação no Hospital Santa Helena desde o dia 12 de janeiro de 2022 (data do ajuizamento da demanda), até o dia 15/01/2022, às 10h30min, data em que recebeu o leito regulado de UTI. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 34392648). 3. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 4. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), garantindo o acesso da população a tais serviços, tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população. 5. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa de tratamento ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava. 6. No presente caso, a parte autora relatou que se sentiu mal e foi levada para emergência do Hospital Santa Helena para uma consulta particular. Contudo, em virtude da gravidade do quadro clínico, a paciente não foi liberada, sendo indicada a pronta internação em leito de UTI. A família, por não reunir condições de arcar com os custos elevados de uma UTI, requereu imediatamente a transferência da autora para hospital público. 7. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais quanto pela alegação da parte, que a autora procurou primeiramente atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com a ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 34392618) para: "determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL Santa Helena, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico". 8. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 13/01/2022 às 2h42 (ID. 34392631 - Pág. 1), tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI da CERIH em 14/01/2022, às 15h05min, e, segundo registros do sistema Trakcare, foi admitida em leito NÃO regulado na UTI do Hospital Santa Helena, em 15/01/2022, às 10h30min (ID 34392635 - Pág. 1). 9. Assim, resta claro que não houve omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera, sendo que não foi demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal. 10. Não tendo havido resistência da administração pública, tampouco falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, o qual adotou providência imediata ao receber a ordem judicial, não observo razoabilidade no pedido formulado para que o Distrito Federal seja responsabilizado pelos custos do tratamento de saúde realizado na rede privada, por escolha da paciente, que somente optou por socorrer-se do Sistema Único de Saúde ao ter ciência de que necessitaria de leito de UTI para a continuidade do tratamento. 11. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas prévias realizadas junto à rede particular por opção adotada pela autora. 12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1440086, 07014418620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, sob o fundamento que o acórdão foi contraditório, porquanto o marco temporal inicial de configuração da omissão estatal do ente federado é o momento em que a Central de Regulação de Internação Hospitalar toma ciência da decisão que determinou a transferência para leito de UTI público ou particular conveniada, de forma que a partir de tal ciência, surge o dever do Distrito Federal de arcar com as despesas hospitalares que a parte tiver em decorrência de sua omissão por não proceder à transferência. Defendeu, portanto, que houve omissão estatal no período compreendido entre 13/01/2022, 00h34min (quando da ciência da Central de Regulação de Leitos da necessidade de internação em leito de UTI) até 10h30min do dia 15/01/2022 (momento da internação em leito não regulado do Hospital Santa Helena). 3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, tendo este concluído que não houve omissão do ente público, porquanto este, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, seguindo o que foi determinado, adotou as providências necessárias para transferência da paciente para leito de UTI, portanto, não há que se falar em responsabilidade do Estado a partir do momento em que é cientificado na necessidade de prestação do serviço. 5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1621250, 07014418620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão colegiada, ao afastar a responsabilidade estatal pela demora em fornecer leito público, violou os arts. 1o, III, 5o, 6o e 196, todos da CF/88. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente